Tribunal: TJSP
Processo: 1002417-57.2023.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Não acolhimento. 1. Dano moral. Ocorrência in re ipsa. Quantum que se mostra adequado, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Razoabilidade e proporcionalidade que foram observadas, não comportando majoração. 2. Recurso da ré dissociado das razões da sentença

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Não acolhimento. 1. Dano moral. Ocorrência in re ipsa. Quantum que se mostra adequado, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Razoabilidade e proporcionalidade que foram observadas, não comportando majoração. 2. Recurso da ré dissociado das razões da sentença recorrida. Incognoscibilidade. Argumentos da apelante que não combatem os fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. A jurisprudência deste E. TJSP é pacífica no sentido de que o emprego de argumentação genérica e dissociada dos fundamentos da sentença recorrida não atende ao comando previsto no Estatuto processual e tampouco autoriza a análise do mérito recursal. Inteligência do art. 1.010, III, do CPC/15. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.